Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023389-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LUCAS LUAN SOARES MACEDO - CPF: 062.629.681-13 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIELY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.443.551-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ROGER MIGUEL DA SILVA - CPF: 048.587.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO, QUADRILHA E CORRUPÇÃO DE MENOR
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

1.
ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS
DO BENEFÍCIO
CONCEDID
O
À CO
ACUSADA
– IMPOSSIBILIDA
D
E – A
CUSADOS
QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
–
2
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Demonstrado que o paciente não se
encontra nas mesmas condições da

corré
que foi beneficiada
com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão
do benefício àquele

com base no art.
580 do Código de Processo Penal, mormente se o
decreto preventivo

encontra-se suficientemente fundamentado
,

cumprindo destacar
, outrossim,
que a não localização
do favorecido

para responder aos termos da ação penal
constitui motivação suficiente a justificar a preservação da
sua

prisão
cautelar para
assegurar
a aplicação da lei penal
.

2
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Guilherme Moya,
em
favor
de
Lucas Luan Soares Macedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
.

Extrai-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante delito
,
por ter
,
em tese
,
praticado os crimes descritos no
s

art
s
. 155, §4o, II e IV
e 288, parágrafo único,
do C
ódigo
P
enal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, juntamente com os
coacusados

Gabriely
Pereira dos Santos e Augusto Roger Miguel da Silva
.

Aduz
o impetrante
que
houve a
realiza
ção da
audiência de custódia,
oportunidade em que
foi
conced
ida
liberdade provisória com fiança aos
acusados
,
com a fixação das

medidas cautelares
previstas no
art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Informa que
o processo
fo
i
desmembrad
o
em relação aos acusados Lucas Luan e
Gabriely
,
porque
não foram encontrados
para serem citados
,
motivo pelo qual
o Ministério Público pugnou pela citação
deles
por edital, bem como
a
decretação da prisão preventiva
de ambos
por descumprimento das medidas cautelares
acima

r
eferidas
, cujos pleitos foram atendidos pelo juízo
de primeiro grau
, que
determinou
, ainda
,
a
apreensão e suspensão da
carteira de habilitação
de
ambos
, a fim de que compareçam
naquela unidade judiciária
para ser
em
citados e responder à ação penal.

Sus
tenta
que
Gabriely

fo
i
presa e
,

na
audiência de custódia, novamente teve
revogada sua prisão preventiva
, com parecer favorável do Ministério Público
,
tendo sido
postulado, em favor do
paciente
,
a revogação
da
sua
custódia provisória
durante o recesso forense, eis que

“
o feito trata-se de concurso de agentes, os quais, estão nas mesmas características, semelhanças e contextualmente iguais para tanto os réus, visto que, trata-se de crime dispostos no art. 155, §4o, incisos II e IV do CP c/c art. 244-B do ECA c/c art. 288, §o único do CP, dos quais foram decretadas às custódias preventivas, sendo que somente a corré
Gabriely
fora custodiada em decorrência do mandado de prisão, mas de
igual valia, conforme já exposto, teve a concessão da revogação da prisão preventiva em sede de audiência de custódia (Id. 72917106)
”; averbando, por
derradeiro
, que
em caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, será aproveitada pelos demais.

Forte nessas razões, o impetrante requer
eu,
liminarmente, a
aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, a fim de que seja

estendida ao paciente a
ordem liberatória
concedida
nos autos da
A
ção
P
enal n
.
1026933-69.2021.8.11.0003
a

Gabriely
,
com a expedição de
alvará de soltura
em
favor
dele.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

113992457
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo
da instância primeva
encaminhou o expediente que se vê no
ID

114958993
, no qual fez um resumo da tramitação
da ação penal correlata
, destacando que que “
a juíza plantonista, entendeu, que o pedido formulado pela defesa do acusado não merecia acolhimento, pois este deixou de se apresentar em Juízo para dar cumprimento à ordem judicial, bem como corroborou a assertiva lançada pelo representante ministerial, acerca do comprovante de endereço trazido aos autos pelo paciente, vez que se tratava da mesma localidade onde o paciente não fora encontrado para ser cidade e tratar-se de residência abandonada
”.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no
ID
115547968
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o impetrante
sustenta que o paciente
também deve
ser agraciado com liberdade provisória cumulada com a imposição de medidas cautelares, eis que está nas mesmas condições
da

corré

Gabriely
, postulando,
por conseguinte,
a aplicação
, em favor dele, d
as disposições contidas no
art. 580 do Código de Processo Penal.

Todavia
, não

a
ssiste razão
ao signatário desta impetração
.

Isso porque,
ficou claro
nestes autos
que a situação de
Lucas Luan e
Gabriely

são completamente diferentes
, pois
, conforme informações da autoridade judicial acoimada de coatora,
a
acusada
foi citada após sua prisão
,
está
assistida pela Defensoria Pública
,
não é reincidente,
e
apesar de
ter
registro criminal, não ostenta condenação e não responde atualmente a outra ação
. Por sua vez, o
paciente
encontra-se
em local incerto e não sabido
, não tendo sido cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor, apresentando-se nos autos somente por intermédio de seu advogado
. Outrossim,
não obstante

a
defesa

do favorecido

tenha
junt
ado
comprovante de endereço para fazer prova da
sua
intenção de não se furtar a responder ação penal, o endereço declinado trata-se do mesmo local onde
ele

não
foi

encontrado

para ser citado
e que, segundo informações da vizinhança, trata-se de residência abandonada.

Portanto, não se pode falar em constrangimento ilegal, tampouco em extensão dos efeitos ao paciente
dos benefícios
concedid
os

a

Gabriely
,
eis que não houve o preenchimento
, por parte dele,
dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, isso sem contar que,
sua
prisão preventiva
se
apresenta idoneamente justificada
,
sendo
, pois,
necessária e adequada para

resguardar
a aplicação da lei penal
,
tendo em vista que
ele
descumpriu as medidas
que lhe foram
impostas
quando da
concessão
da
liberdade
provisória
em audiência de custódia e fugiu do distrito da culpa
.

A propósito,
o juízo da primeira instância, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
deduzido
durante o plantão judiciário no recesso forense,
entendeu por necessária a decretação
da
sua
prisão cautelar
, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos em Plantão Judiciário.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva c/c pedido de extensão formulado por
Lucas Luan Soares Macedo
, por meio de defensor constituído, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e pugnando pela expedição de contramandado de prisão (ID 73208842).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ID 73291274).

Vieram-me conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Volvendo os autos, verifico que o pedido formulado pela defesa do acusado não merece acolhimento.

Vejamos.

De início, ressalto que o fato de o acusado possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

A respeito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na espécie, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente e sua propensão à prática delitiva, considerando não apenas a apreensão de uma arma de fogo e de considerável quantidade de droga em sua residência - 338g de maconha e 37,3g de cocaína -, mas também o fato de o acusado já possuir uma condenação por crime de roubo majorado, fortalecendo, assim, um fundado receio de que volte a cometer crimes, caso retorne à liberdade. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário improvido. (STJ - RHC: 97253 MG 2018/0088375-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2018).”

Depreende-se dos autos que o denunciado se encontra evadido do distrito da culpa, com paradeiro incerto, consoante informações acostadas à ação penal correspondente.

Demais disso, apesar de apresentar pedido de revogação da prisão preventiva por meio de defensor constituído,
o acusado deixou de se apresentar em Juízo para dar cumprimento à ordem judicial
.

Como bem lançado pelo representante ministerial,
em que pese o acusado tenha trazido
aos autos comprovante
de endereço, trata-se da mesma localidade na qual houve a diligência por oficial de justiça, que não localizou ninguém no local, além de uma vizinha ter informado que se tratava de imóvel abandonado, consoante certidão acostada ao ID 69386238 - pág.62 dos autos 1026933-69.2021.8.11.0003, mostrando-se temerária a expedição de contramandado de prisão neste momento
.

Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
a simples condição de foragido, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da prisão preventiva
, vejamos:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 2. No caso, julgou-se indispensável a medida excepcional para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante do fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido. (HC 219.303/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2012,
DJe
08/06/2012).

Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Dessa forma,
considerando o fato de que o acusado se encontra evadido do distrito da culpa, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado
.

Encerrado o plantão judicial, distribua-se ao Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 05 de janeiro de 2022.

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto
Bissoni

Juíza de Direito

[
PJe
- Autos do Pedido de Liberdade Provisória n. 1031478-85.2021.8.11.0003 – ID 73294635).
Destacamos

Aliás, acerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que a evasão do distrito da culpa, como sói ser o caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal
, con
forme pode ser visto nos julgados
abaixo resumido
s:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA ?
CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ?
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/11/2019)
.

4. O Superior Tribunal de
Justiça ?
STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.

3. A
fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo sido indicada a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, além de ter sido apresentada fundamentação concreta,
evidenciada na fuga do distrito da culpa
, que perdura há cerca de 14 anos, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A questão referente à ausência de contemporaneidade não foi apreciada na origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em supressão de instância.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 610.320/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
20/11/2020).
Destacamos

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeva
, porque,
não houve o preenchimento
, por parte do paciente, dos
requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal
.

Por outro lado,
em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

S
obreleva consignar
, por derradeiro, q
ue, não obstante o
impetrante tenha alegado que o paciente tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de,
isoladamente
, ensejar a restituição da
sua
liberdade
,

eis que
este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Luan Soares Macedo
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022